Tribunal: TJSP
Processo: 2002420-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Fernandópolis – Ajuizamento em 09/2025, no valor de R$ 7.961,81 - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema no 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade – Não cabimento - Interpretação do Tema no 1184 na hipótese, bem assim, da resolução no 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - Município de Fernandópolis – Ajuizamento em 09/2025, no valor de R$ 7.961,81 - Decisão judicial determinando a emenda da inicial, conforme a aplicação do Tema no 1.184 do E. STF - Insurgência da municipalidade – Não cabimento - Interpretação do Tema no 1184 na hipótese, bem assim, da resolução no 547/2024 do CNJ – Precedente vinculante aplicável imediatamente (art. 1040 do CPC) – Execução fiscal ajuizada após o precedente vinculante - Provimento CSM no 2.738/24 – Necessidade de comprovação de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e de anterior protesto do título – Decisão mantida – Agravo não provido.